Tribunal: TJSP
Processo: 2127799-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a progressão de regime, ao argumento de excesso de prazo para realização do exame criminológico. Inadequação da via eleita. Writ que não se presta a acelerar a prática de atos determinado pelo Juízo das Execuções. Pleito promocional pendente de apreciação pelo Juízo competente. Supressão de instância de afronta ao duplo grau de jurisdição. Concessão

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a progressão de regime, ao argumento de excesso de prazo para realização do exame criminológico. Inadequação da via eleita. Writ que não se presta a acelerar a prática de atos determinado pelo Juízo das Execuções. Pleito promocional pendente de apreciação pelo Juízo competente. Supressão de instância de afronta ao duplo grau de jurisdição. Concessão da benesse, de ofício, como medida preventiva à pandemia do covid-19. Não cabimento. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de condenado por crimes graves. Writ não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2127799-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ARISMARY GAIA
RUCHINSQUE JALES e Paciente IGOR BRAMBILLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127799-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46544
HABEAS CORPUS No 2127799-94.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO DEECRIM UR1
PACIENTE: IGOR BRAMBILA
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a
progressão de regime, ao argumento de excesso de prazo para
realização do exame criminológico. Inadequação da via eleita.
Writ que não se presta a acelerar a prática de atos determinado
pelo Juízo das Execuções. Pleito promocional pendente de
apreciação pelo Juízo competente. Supressão de instância de
afronta ao duplo grau de jurisdição. Concessão da benesse, de
ofício, como medida preventiva à pandemia do covid-19. Não
cabimento. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde
do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como
os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige
demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais
em se tratando de condenado por crimes graves. Writ não
conhecido.
A Dra. Arismary Gaia Ruchinsque Jales, Advogada, impetra o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de IGOR
BRAMBILLA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito
do DEECRIM 1a RAJ da Comarca da Capital.
Sustenta, em resumo, que o paciente faz jus à progressão ao
regime semiaberto, porquanto preenche os requisitos legais, ressaltando
que a benesse também constitui medida preventiva à pandemia do
coronavírus. Argumenta, ainda, que há injustificável excesso de prazo
para realização do exame criminológico do sentenciado, esclarecendo que
ele aguarda a perícia já há algum tempo, sem previsão para sua
conclusão, haja vista que na unidade prisional em que se encontra não
existe profissional apto para a realização do referido exame.
Pleiteia, assim, a progressão do paciente ao regime semiaberto.
Indeferida a liminar (fls. 20), a d. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pela denegação da ordem (fls. 24/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127799-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É, em síntese, o breve relatório.
O writ não comporta conhecimento.
Ora, o Habeas corpus, como é cediço, cabe apenas nos limites de
sua definição constitucional, ou seja, para a tutela da liberdade física
diante de constrangimento efetivo ou ameaça concreta. Não é, em
absoluto, o instrumento adequado para a análise do cabimento ou não de
benefícios em sede de execução criminal, matéria para a qual, em função
de suas peculiaridades, reserva a Lei das Execuções Penais procedimento
próprio, inclusive no que atine ao âmbito recursal.
Ademais, não se presta o remédio heroico para acelerar o trâmite de
processos nem apressar a realização de diligências determinadas pelo
Juízo das Execuções. Nesse sentido: “Não é o remédio heroico
instrumento adequado para apressar a tramitação de processos ou a
prática de atos processuais” (Julgados do TACRIM 25/142; 36/99;
38/91).
Outro, aliás, não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“O habeas corpus, ação constitucional destinada a afastar coação
ou violência ao direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder, não é instrumento processual próprio para ordenar urgência
em julgamento de competência de instâncias inferiores.” (STJ, HC
no 3.555, rel. Min. Vicente Leal, DJU de 11-3-1996, p. 6.658).
Observo, ainda, ser impossível a concessão da ordem de ofício, neste
aspecto, por não vislumbrar, ao menos num primeiro momento, manifesta
ilegalidade nos fatos narrados, sobretudo porque ausente demonstração
de eventual desídia do Juízo do a quo,
que, em 27/04/2020, cobrou a
conclusão da perícia (fls. 13), atendendo a pedido da combativa Defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127799-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ademais, o fato de a unidade prisional não contar com profissional
(psicólogo) apto à conclusão do exame criminológico, assim como o fato de
ter sido suspensa a realização de tais perícias em razão da pandemia da
covid-19 (coronavírus), constituem eventos de força maior, fazendo com
que a demora na prática do ato não seja imputável ao Juízo ou a qualquer
das partes, já que a origem da questão, bem como a sua solução,
encontram-se à margem de suas capacidades e poderes, incidindo, desse
modo, a exegese do art. 798, § 4o, do Código de Processo Penal.
Ainda que assim não fosse, seria igualmente impossível atender ao
pleito promocional do paciente, pois, estando o pedido pendente de
apreciação pelo Magistrado responsável pelo processamento da execução -
que é o competente para decidir a questão em primeiro lugar, nos termos
do art. 66, III, “b”, da Lei de Execução Penal -, o exame da matéria por
esta Corte, agora, configuraria indevida supressão de instância e afronta
ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que não se admite.
Pelas mesmas razões (supressão de instância e afronta ao duplo
grau de jurisdição), é impossível a promoção de regime ao argumento de
prevenção à pandemia do novo coronavírus.
Nem mesmo de ofício a concessão da benesse se mostra viável.
Com efeito, infere-se do cálculo de penas (fls. 14/18) que o
sentenciado, ora paciente, resgata o total de 21 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de vários roubos
majorados, bem como pelo porte/posse ilegal de arma de fogo de uso
restrito, com TCP previsto somente para 02/07/2036, tudo a exigir maior
cautela na concessão de benefícios excepcionais.
Ora, o bom senso, como máxima cotidianamente utilizada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127799-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Magistrados, se faz presente e não recomenda a liberação imediata do
paciente.
De fato, não obstante o apelo humanitário da Recomendação
62/2020 do C. CNJ, impossível a aplicação, in casu, das medidas ali
explicitadas (art. 5o da Recomendação), uma vez que não restou
minimamente comprovado que o paciente, pessoa relativamente jovem,
com 34 anos de idade (fl. 14), faça parte do grupo de risco de
contaminação pela COVID-19, assim como não há prova quanto à
impossibilidade de recebimento de tratamento médico adequado no
estabelecimento prisional em que se encontra. Igualmente, ausente
demonstração de que na unidade prisional em que o paciente se encontra
custodiado o risco de contaminação seja maior em relação à sua
permanência em penitenciária destinada ao cumprimento de penas no
regime intermediário
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação, reputo
oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo Eminente Ministro
Luiz Fux, DD. Vice-Presidente do C. STF, ao jornal “O Estado de São
Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade física
e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma catástrofe num
cenário de aglomeração carcerária e de alta transmissibilidade
viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ não
pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de
habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma determinação
do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a ponderação, caso a caso,
entre os valores saúde e segurança pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127799-94.2020.8.26.0000 -Voto no
6
62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos
custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do
preso.
Destaco
pelo
menos
três
critérios:
1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer
novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos
acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento pata a rede de saúde pública ou
particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos
de contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria
providências excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos.
Preventivamente, outras medidas também devem ser adotadas, como a
testagem dos presos, especialmente aqueles que ingressarem no
ambiente carcerário durante a pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das Nações
Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a “examinarem
maneiras
de
libertar
aqueles
particularmente
vulneráveis
à
covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes, assim como os
infratores de baixo risco”. Reforçando esse critério mais
restritivo, merece destaque estudo conduzido por Keith Ditcham,
pesquisador especializado na análise da polícia e da criminalidade
organizada do Britain's Royal United Services Institute, segundo o
qual cenários como os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do
Egito serão mais difíceis de administrar se um número considerável
de
prisioneiros
for
libertado,
especialmente
quanto
às
dificuldades de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar que o
Ministério da Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3
deste mês de abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos
deles com ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127799-94.2020.8.26.0000 -Voto no
7
percepção
consequencialista:
a
liberação
de
presos
de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a
dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a
sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a
segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in, https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658
-
grifei).
Forçoso mencionar, ademais, que, consoante o ofício encaminhado
pela Secretaria da Administração Penitenciária à Corregedoria Geral de
Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo Secretário da
Administração Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, "o interior do
sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a
proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere
à pandemia de Covid-19...".
Destarte, há que se aguardar a realização do exame criminológico -
até porque fundamentadamente determinado (fls. 11/12) -, com a
posterior apreciação do pleito promocional em primeira instância.
À luz do exposto, não conheço da impetração.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica